Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-19.2025.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO DE VALORES NÃO CARACTERIZADO. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO BACEN N. 264/2022. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença citra petita. No mérito, assevera que na sentença não foi considerada a revelia a presunção de veracidade (Lei 9099/95, art. 20). Aduz que a retenção de valores de natureza alimentar de forma unilateral é prática abusiva, sendo cabível a inversão do ônus da prova.
3. O fato relevante. Em 22/09/2025 o autor vendeu um aparelho televisor por R$ 1.150,00, tendo o comprador pagado o preço com cartão de crédito, utilizando-se dos serviços da parte ré. O montante não lhe foi creditado, pois os valores foram compensados com as dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o direito do autor na restituição de valores; (ii) verificado o direito à restituição, analisar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, amoldando-se as partes ao conceito de consumidor e fornecedor.
5. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art, 6o, VIII, do CDC, dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
6. Incontroverso que as partes mantiveram relação contratual e que houve a retenção de valores para pagamento de débitos. Todavia, o autor não se desvencilhou do ônus processual de comprovar suas alegações (CPC, art. 373). Não restou comprovado que a sociedade empresária requerida tenha retido quaisquer valores da propriedade da parte autora.
7. Extrai-se das provas acostadas aos autos que a ocorrência deu-se em consequência de registro perante o Banco Central de dívida existente com a instituição financeira Mercado Pago, com a garantia de quaisquer recebíveis. Assim, foi imposta à parte ré a obrigação de destinar os valores recebidos por intermédio de maquininhas de cartão e meios de pagamento para uma conta indicada pelo Mercado Pago (credora).
8. Desnecessária a autorização prévia do cliente para que seus recebíveis sejam transferidos ao banco credor, pois se trata de obrigação da ré prevista na Resolução 264/2022 do BACEN. Neste cenário, não merece reformas a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; BACEN, Resolução 264/2022.